Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704869-53.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUDSON PINTO RIBEIRO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HUDSON PINTO RIBEIRO contra o v. acórdão exarado sob o ID 65343708, pela qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do apelo interposto pelo réu BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e, na extensão conhecida, deu provimento ao recurso, para reformar a r. sentença a quo e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões ofertadas no ID 65741167, o embargante afirma estarem configurados, no v. acórdão embargado, os seguintes vícios: i) omissões quanto à tese relacionada ao direito à portabilidade salarial, à falta de comprovação de autorização para débito automático, bem como quanto ao pedido de limitação dos descontos automáticos em 10% (dez por cento) de sua renda líquida; ii) contradição sobre a impenhorabilidade salarial; e iii) obscuridade quanto à interpretação dada à Resolução BACEN no 4.790/2020. Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024 às 16:43:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora